Tribunal: TJMT
Processo: 1023780-66.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023780-66.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SIMONE REGINA CORREIA - CPF: 651.978.601-20 (ADVOGADO), RICARDO DA SILVA BRITO - CPF: 020.244.942-42 (AGRAVADO), FABIANE DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 043.470.931-01 (AGRAVADO), MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA - CPF: 019.692.051-56 (ADVOGADO), DARTORA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 31.841.460/0001-76 (AGRAVANTE), AB NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 21.271.578/0001-52 (AGRAVANTE), DAYANE BARATELLI TRINDADE - CPF: 049.971.411-35 (ADVOGADO), AB NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 21.271.578/0001-52 (AGRAVADO), DARTORA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 31.841.460/0001-76 (AGRAVADO), DAYANE BARATELLI TRINDADE - CPF: 049.971.411-35 (ADVOGADO), FABIANE DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 043.470.931-01 (AGRAVANTE), MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA - CPF: 019.692.051-56 (ADVOGADO), RICARDO DA SILVA BRITO - CPF: 020.244.942-42 (AGRAVANTE), SIMONE REGINA CORREIA - CPF: 651.978.601-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – PEDIDO PARA QUE O REQUERIDO ARQUE COM O ALUGUEL – POSSIBILIDADE – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL DEMONSTRADA – FUMUS BONIS IURIS E PERICULUM IN MORA –DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

“Havendo probabilidade do direito consistente no atraso na entrega do imóvel adquirido, bem como o perigo de dano ao resultado útil do processo, decorrente dos gastos que o agravante está tendo que suportar por culpa exclusiva da agravada, lícito o deferimento da tutela antecipada requerida, para que a construtora seja compelida a arcar com os alugueis despendidos até que as chaves sejam efetivamente entregues”
(N.U 1020889-43.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1023780-66.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: RICARDO DA SILVA BRITO, FABIANE DOS SANTOS PEREIRA

AGRAVADO: DARTORA CONSTRUCOES LTDA, AB NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
RICARDO DA SILVA BRITO, FABIANE DOS SANTOS PEREIRA
contra decisão proferida em Ação De Obrigação De Fazer C/C Reparação De Danos Materiais E Indenização Por Danos Morais Com Pedido De Tutela Antecipatória n. 1016112-10.2022.8.11.0055, da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, promovida em face de
DARTORA CONSTRUCOES LTDA, AB NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
, em que se indeferiu a tutela antecipatória para determinar que os requeridos arquem com o pagamento de locação de imóvel por atraso na construção da residência dos autores.

Os agravantes afirmam que
“estão aguardando a entrega do imóvel há aproximadamente 01 (um) ano. O prazo para conclusão da obra era de 180 (cento e oitenta) dias contados da assinatura do Contrato de Compra e Venda com a financiadora. Considerando que o contrato foi assinado em 13/07/2022, consta que o prazo para entrega da obra se exauriu em 13/01/2023, restando evidenciada a inadimplência dos Agravados e o prejuízo imensurável e irreparável causado aos Agravantes, motivo pelo qual torna-se imperiosa a reforma da decisão agravada”.

Diz que
“os Agravados não conseguiram entregar a documentação do imóvel no prazo estabelecido na Cáusula 8ª (150 dias) do Contrato de Prestação de Serviços, para que, assim, o contrato com a financiadora pudesse ser assinado pelas partes e a obra tivesse início, consoante determinação contida na Cláusula 3ª do referido contrato.”.

Argumenta que
“o fato de haver risco de perecimento do material lá existente, bem como de deterioração da obra realizada até o presente momento é o que mais preocupa, haja vista tratar-se de dano irreparável ou de díficil reparação, por envolver diretamente o imóvel objeto desta demanda.”.

Defende que “
estão presentes os requisitos legais da tutela de urgência, quais sejam, o do “fumus bonis iuris” (fumaça do bom direito) e o do “periculum in mora” (perigo na demora). O primeiro é satisfeito no momento em que os elementos constantes dos autos demonstram o atraso na construção e são suficientes para indicar a desídia dos Agravados, uma vez que o atraso já beira o período de 01 (um) ano. O segundo, por sua vez, é evidente em razão de que há risco de perecimento do material existente na obra, bem como de deterioração da obra realizada até o presente momento e, ainda, pelo fato de que os Agravantes estão arcando com o pagamento simultâneo da parcela do financiamento, dos juros do financiamento e do aluguel, o que onera excessivamente a situação financeira dos mesmos.”.

Em suma, requer a concessão da tutela recursal e ao final o provimento do recurso

(id. 184750692).

Foi concedida em parte a medida liminar (id. 184905689).

Da decisão, os recorridos interpuseram Embargos de Declaração (id. 186860181), com contrarrazões (id. 188966176), o qual não foi acolhido (id. 189678684).

Em contrarrazões ao Agravo de Instrumento, os recorridos pugnam pelo desprovimento do recurso (id. 189003689).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
RICARDO DA SILVA BRITO, FABIANE DOS SANTOS PEREIRA
contra decisão proferida em Ação De Obrigação De Fazer C/C Reparação De Danos Materiais E Indenização Por Danos Morais Com Pedido De Tutela Antecipatória n. 1016112-10.2022.8.11.0055, da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, promovida em face de
DARTORA CONSTRUCOES LTDA, AB NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
, em que se indeferiu a tutela antecipatória para determinar que os requeridos arquem com o pagamento de locação de imóvel por atraso na construção da residência dos autores.

Os agravantes insurgem contra a decisão interlocutória de piso, que ao analisar o pedido de tutela de urgência, assim fundamentou:

“(...) Feitas as considerações acima, passo a analisar o pedido de tutela de urgência apresentado pela parte autora no id 121495093, para que a parte requerida proceda com a retomada da obra e a conclua no prazo de 90 dias e, ainda, que arque com o pagamento do aluguel mensal desembolsado pela parte autora e restitua os juros moratórios adimplidos e os vindouros até a conclusão da obra.

Subsidiariamente, requereu a concessão de autorização para que possam dar andamento nas obras de edificação, com recursos próprios.

Analisando os autos, verifico que diante dos argumentos e documentos apresentados pela parte requerida na contestação, a alegação da parte autora de descumprimento das obrigações pela parte requerida, somente poderá ser efetivamente constatada após a dilação probatória.

Dessa forma, não se encontram preenchidos os requisitos cumulativos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito, na medida em que deve ser indeferida a tutela de urgência requerida.

Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência postulada.”.
(id. 184755655)

Assim, cabe analisar se o pedido dos recorrentes preenche ou não aos requisitos necessários para concessão da tutela pleiteada, segundo o que dispõe o Art. 300 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Os recorrentes ajuizaram a demanda e argumentaram que firmou com os agravados no ano de 2021, um contrato de prestação de serviço de construção de edificação residencial, com previsão para entrega da obra em até 180 (cento e oitenta dias) após a assinatura do contrato.

Afirma que até a data da propositura da ação o imóvel não havia sido entregue, cujo estágio da obra estaria em 80% (oitenta por cento) da sua conclusão final, bem como apresenta fotos do imóvel que se encontram edificado, mas sem qualquer acabamento.

Assim, os requerentes solicitaram ao juízo de origem a determinação que os agravados arcassem com os custos do contrato de aluguel, bem como que os autorize a dar continuidade na construção, e conforme descrito acima, a tutela foi indeferida, razão pela qual manejaram o presente Agravo de Instrumento, visando a reforma da decisão.

No presente caso, após delitiva análise, entendo que os requisitos para concessão da liminar estão previstos, devendo a decisão
a quo
ser reformada.

Isso porque, como pode ser observado, as partes celebraram um contrato de construção do imóvel em
17/08/2021
, com previsão de entrega para
Março de 2022.

Os autores
ajuizaram a demanda em Dezembro de 2022
, ou seja, quase
09 (nove) meses após o término do prazo de entrega
. O atraso, até o momento,
injustificado
, está comprovado.

Deste modo, resta configurado a probabilidade do direito dos agravantes.

Quanto ao segundo requisito, verifico a existência de risco de demora, pois em razão do atraso, os recorrentes foram obrigados a locar um imóvel para fins de moradia, o qual não estavam planejando, razão pela qual fazem jus ao recebimento dos aluguéis, senão vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – PAGAMENTO DE ALUGUEL – POSSIBILIDADE – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – REQUISITOS DEMONSTRADOS – ART. 300 DO CPC/15 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Havendo probabilidade do direito consistente no atraso na entrega do imóvel adquirido, bem como o perigo de dano ao resultado útil do processo, decorrente dos gastos que o agravante está tendo que suportar por culpa exclusiva da agravada, lícito o deferimento da tutela antecipada requerida, para que a construtora seja compelida a arcar com os alugueis despendidos até que as chaves sejam efetivamente entregues”
(N.U 1020889-43.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL – POSSIBILIDADE – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – REQUISITOS DEMONSTRADOS – ART. 300 DO CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15. Se todos os requisitos estão presentes no caso, a probabilidade do direito encontra amparo na comprovação de atraso na entrega do imóvel – fato confessado pela agravante. Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, este também está comprovado e decorre dos gastos que o agravado está tendo que suportar por culpa exclusiva da agravante, razão de ser mantida a tutela de urgência concedida para que a requerida deposite o valor do aluguel de um imóvel em favor da parte autora.-
(N.U 1022261-27.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUEL E REVERSÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - CONSTRUÇÃO - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - PRESENÇA DE REQUISITOS - PAGAMENTO DE ALUGUEL MENSAL ATÉ A ENTREGA DO IMÓVEL ADQUIRIDO - POSSIBILIDADE - VALOR - 0,5% DO IMÓVEL ADQUIRIDO - CABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. - Nos termos do art. 273, do CPC, a antecipação da tutela será concedida desde que, diante de prova inequívoca dos fatos, o juiz se convença da verossimilhança das alegações da parte, estando presente o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação e não havendo risco de irreversibilidade. - A construtora que procede a venda do imóvel e deixa de efetuar a entrega do mesmo na data pactuada, deve ser responsabilizada pelo pagamento dos aluguéis ao comprador.”
(TJ-MG - AI: 10024133140467001 MG, Relator: Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 10/06/2014, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2014)

Dessa forma, uma vez presentes os requisitos da tutela antecipada, mormente o atraso da entrega do imóvel, tem-se por lícito o deferimento da tutela antecipada requerida, para que a construtora seja compelida a arcar com os alugueis despendidos até que as chaves sejam efetivamente entregues.

Quanto ao pedido para determinar que os autores, ora agravantes, deem continuidade à construção do imóvel, não vejo razão para isto, uma vez que o primeiro pedido (arcar com os custos de aluguéis) atenderá as necessidades dos requerentes, nesta fase processual.

Ante o exposto,
PROVEJO EM PARTE O RECURSO
para determinar que a agravada efetue o pagamento do aluguel do agravante, até a efetiva entrega do imóvel objeto do contrato de compra e venda, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a 20 (vinte) dias para o caso de eventual descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024